Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718302-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LUCAS OLIVEIRA DA CUNHA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por FABIO LUCAS OLIVEIRA DA CUNHA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0703048-26.2025.8.07.0018, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em decisão ID 71724432, determinou-se que a parte autora/agravante juntasse documentos que atestem sua hipossuficiência econômica. A referida decisão não foi integralmente atendida (ID 72426474). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a intimação da parte agravante para instruir o presente recurso, sobreveio sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor (ID 245904343 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 17:26:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora